Tribunal: TJSP
Processo: 0000854-85.2013.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSO - Ação monitória lastreada em contratos de mútuo bancário, caso dos autos, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" - Nos termos da Súmula 150/STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" - Adota-se a mais recente orientação do

Ementa:
PROCESSO - Ação monitória lastreada em contratos de mútuo bancário, caso dos autos, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" - Nos termos da Súmula 150/STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" - Adota-se a mais recente orientação do Eg. STJ de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente - Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, adotam-se as mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do IAC – Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC, relatado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze - A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente - Como (a) a realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição, e (b) embora o feito não tenha permanecido paralisado, (b.1) por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, (b.2) nem por inércia da parte credora que formulou diversos requerimentos de localização de bens da parte devedora, (c) de rigor, o reconhecimento de que restou consumada a prescrição da execução, porquanto: (c.1) já decorrido o prazo de prescrição da ação, no caso dos autos, de cinco anos, contados de 18.03.2016, data da entrada em vigor do CPC/2015; e (c.2) a parte credora não logrou êxito em localizar bens da parte devedora durante a tramitação do feito.
Recurso desprovido.